Tribunal: TJDFT
Processo: 0750704-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750704-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAZARO BORGES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença n. 0720850-59.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens e ativos via sistema INFOSEG (ID 254544059). Eis a r. decisão agravada: “O Sistema INFOSEG não se presta à finalidade pretendida pela parte exequente, qual seja, busca e penhora de eventuais ativos financeiros mantidos pela parte executada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de consulta àquele Sistema. Promova o credor o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno do processo à suspensão.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois o sistema INFOSEG, embora não tenha sido criado com a finalidade específica de localizar ativos financeiros, permitiria o acesso a diversas bases de dados, como DENATRAN/RENAVAM, Receita Federal, RAIS, BNMP/CNJ, entre outras, que poderiam revelar informações relevantes sobre o patrimônio do executado, inclusive veículos não localizados por meio do sistema RENAJUD. Alega que já foram realizadas pesquisas infrutíferas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e que a utilização do INFOSEG seria medida excepcional e necessária para garantir a efetividade da execução, diante da ausência de bens penhoráveis identificados até o momento. O agravante invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a possibilidade de utilização do INFOSEG em hipóteses semelhantes, especialmente quando esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens do devedor. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja autorizada a realização da pesquisa via INFOSEG. Preparo no ID 78506178. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator